Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700819-53.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: LUIZ FERNANDES DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da petição apresentada em ID 41224135, informando ao juízo se concorda com a sucessão processual requerida. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aceitação tácita. Após, caso haja concordância, à Secretaria, para proceder às retificações necessárias na autuação do feito. Feitas as devidas correções, retornem conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 14:36:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora